Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703422-40.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA, AMANDA KAREN FERREIRA BARBOSA, GABRIEL FERREIRA DE SOUSA APELADO: AMANDA KAREN FERREIRA BARBOSA, GABRIEL FERREIRA DE SOUSA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por AMANDA KAREN FERREIRA BARBOSA e OUTROS. No prazo legal para apresentação das contrarrazões, a autora apresentou apelação adesiva (ID 67053553). Conforme dispõe o art. 997, § 2o, inciso I, do CPC, o recurso adesivo será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder. Dessa forma, intime-se o apelado réu, EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 dias. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2024 17:24:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador